Tribunal: TJDFT
Processo: 0707765-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO – ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DF objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e o condenou a pagar “(a) a quantia de R$ 16.948,62 (dezesseis mil novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos), a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão de parcelas permanentes não computadas, valor corrigido monetariamente até 01/2024; (b) diferença relativa à atualização do valor da licença-prêmio indenizada, no valor de R$ 8.970,13 (oito mil novecentos e setenta reais e treze centavos), atualizados até 01/2024”. O Distrito Federal sustenta a ocorrência da prescrição porque entre a data da publicação da aposentadoria e o ajuizamento da presente demanda passou o prazo de 5 anos.
2. A questão é singela e prescinde de maiores delongas. O juízo sentenciante reconheceu o direito da autora de ter o auxílio-alimentação, o auxílio-saúde e o abono de permanência incluídos na base de cálculo da licença prêmio, assim como o de receber a diferença a título de atualização monetária.
3. O abono de permanência é direito assegurado ao servidor que, tendo completado os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer na ativa (art. 40, § 19, CF).
4. Demonstrada que a servidora reuniu os requisitos para aposentadoria e permaneceu em atividade, ela tem direito à restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, na forma de abono de permanência, até a data da efetiva aposentação. Precedentes desta 3a Turma: Acórdão 1264462, 07578473520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020; Acórdão 1350288, 07538163520208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021; Acórdão 1371328, 07271644420218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021.
5. Portanto, correto o entendimento que compreende o abono de permanência como verba permanente da remuneração do servidor público, devendo ser considerado como base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia.
6. O mesmo entendimento se aplica aos auxílios alimentação e saúde. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação, o abono de permanência e o auxílio saúde (AgInt no AREsp 475822 /DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018). Ainda nesse sentido, os precedentes: REsp 1607588 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Terceira Turma, DJE 13/09/2016 e REsp 1479938 / RS, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 04/12/2014.
7. Nos termos do art. 142 da Lei Complementar 840/2011, "os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado". De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a base de cálculo para a conversão era o valor referente à última remuneração do servidor antes da aposentadoria.
8. Quanto à prescrição, verifica-se que a servidora foi aposentada em 21 de novembro de 2017 (ID 61507358, pág. 3) e recebeu a primeira parcela da licença prêmio convertida em pecúnia em novembro de 2019 (ID 61507358, pág. 6).
9. Nos termos do artigo 1o do Decreto no. 20.910/32, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito.
10. Na hipótese, o termo a quo para o início do prazo de prescrição é a data do pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia, pois antes disso inexiste inércia do autor frente à Administração Pública, tendo em vista que permanecia com a legítima expectativa de que a sua indenização seria paga no valor integral.
11. Pela teoria da actio nata, em seu viés subjetivo, o direito de ação surge com o efetivo conhecimento do detentor acerca da lesão ao direito tutelado, quando então nasce a pretensão a ser deduzida em juízo. Assim, com o pagamento a menor da dívida surgiu para a autora a pretensão de cobrança contra o Distrito Federal.
12. O prazo da prescrição, nesse caso, começou a correr da data do recebimento da verba indenizatória, ocorrida em novembro de 2019, fato incontroverso, mas interrompido com o ajuizamento da presente demanda, em abril de 2024, antes, portanto, do quinquênio legal previsto no art. 1.o Decreto n.o 20.910/1932.
13. Diante disso, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.
14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
15. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar os honorários advocatícios que fixo 15% do valor da condenação.